Tribunal: CARF
Processo: 11040.001959/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.001959/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MARIA CANDIOTA VALENTIM FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF. pela fonte pagadora, deve ser
mantido o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 12/15, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, totalizando R$ 1.287,51, calculados até 28/11/2008, em virtude
da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.001959/2008-78
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001959/2008-78

A fiscalização informa às fls. 13 que constatou omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas jurídicas no montante de R$ 10.978,51, com imposto de renda
retido na fonte sobre o rendimento omitido no valor de R$ 854,88
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01/04, alegando,
em resumo, que o aluguel apurado como omitido pela fiscalização foi declarado pelo
cônjuge.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF. pela fonte pagadora, deve ser mantido o lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 02/05/2012 (e-fls. 111), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 28/05/2012 (e-fls. 113/115), sustentando, em
apertada síntese, que a diferença refere-se a valores lançados na DIRPF do cônjuge,
equivocadamente declarados como recebidos de pessoa física.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados já foram enfrentados no acórdão recorrido, motivo
pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
O contribuinte alega que os rendimentos de aluguel pagos pela locatária Landell
Eletrônica e Sistemas Ltda – ME foram declarados em conjunto com o cônjuge a razão
de 50% cada um.
Do exame da cópia da Declaração de Ajuste Anual do cônjuge, Edgar Leite Ferreira,
CPF 008.229.650-20, anexada às fls. 34/35 e 41/45, verifica-se que não foi oferecido a
tributação qualquer rendimento tributável pago por pessoa jurídica. O campo
“rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular” consta a
informação “nada declarado”.
Dessa forma, considerando as informações prestadas à Receita Federal do Brasil pela
locatária Landell Eletrônica e Sistemas Ltda – ME através da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF, deve ser mantido o lançamento de crédito tributário
apurado pela fiscalização.
Acrescento que o detalhamento feito pelo contribuinte em sua peça recursal,
referente a rendimentos recebidos de pessoa jurídica e física pelo conjuge, que supostamente
teriam sido declarados, por equívoco, como recebidos apenas de pessoa física, não foi
acompanhado de comprovação documental.
Ademais, cabe registrar que o cônjuge do contribuinte possuía participações
(fração ideal de 1/2) em dezesseis imóveis registradas em sua DIRPF (e-fl. 87), o que torna ainda
mais necessário que fosse feita a comprovação cabal de quais rendimentos foram por ele
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.571 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001959/2008-78

declarados à época, a fim de comprovar o suposto equívoco e a tributação dos rendimentos
objeto do lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital